Tribunal: STJ
Processo: 0710565-26.2015.8.02.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2246646 - AL(2025/0467261-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COMPANHIA ALAGOANA DE RECURSOS HUMANOS E
PATRIMONIAIS - CARHP
PROCURADOR
: IVAN LUIZ RUFINO DA SILVA - AL006191B
AGRAVADO
: PETRONIO GOMES DE FARIAS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO CONTRA DECISÃO
COLEGIADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra acórdão que, com base na
ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC e incidência das
Súmulas n. 7 e 211 do STJ e 284 do STF, conheceu parcialmente do
recurso especial e negou-lhe provimento.

2. A parte agravante defende a violação dos arts. 371, 489 e 1.022,
II, do CPC, o prequestionamento da matéria debatida e a
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo
interno contra decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de ser incabível agravo interno contra decisão colegiada,
conforme o
do CPC.
art. 1.021

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA56111497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:48
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f030f3a0-cde6-4475-8bc5-2b972778eba0

"É incabível agravo interno contra decisão
Tese de julgamento:
colegiada".

CPC,
RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021;
art. 259.

AgInt nos EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
EAREsp n. 1.966.719/PE,
Segunda Seção, julgado em
AgInt nos EDcl no AgInt nos
14/3/2023;
relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção,
EAREsp n. 890.972/RJ,
julgado em 4/12/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:48
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f030f3a0-cde6-4475-8bc5-2b972778eba0

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2246646 - AL(2025/0467261-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COMPANHIA ALAGOANA DE RECURSOS HUMANOS E
PATRIMONIAIS - CARHP
PROCURADOR
: IVAN LUIZ RUFINO DA SILVA - AL006191B
AGRAVADO
: PETRONIO GOMES DE FARIAS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO CONTRA DECISÃO
COLEGIADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra acórdão que, com base na
ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC e incidência das
Súmulas n. 7 e 211 do STJ e 284 do STF, conheceu parcialmente do
recurso especial e negou-lhe provimento.

2. A parte agravante defende a violação dos arts. 371, 489 e 1.022,
II, do CPC, o prequestionamento da matéria debatida e a
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo
interno contra decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de ser incabível agravo interno contra decisão colegiada,
conforme o
do CPC.
art. 1.021

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno não conhecido.

Documento eletrônico VDA54996507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 17:55:10
Código de Controle do Documento: d684b6de-94a3-4707-baa3-c96eacc89cc9

"É incabível agravo interno contra decisão
Tese de julgamento:
colegiada".

CPC,
RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021;
art. 259.

AgInt nos EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
EAREsp n. 1.966.719/PE,
Segunda Seção, julgado em
AgInt nos EDcl no AgInt nos
14/3/2023;
relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção,
EAREsp n. 890.972/RJ,
julgado em 4/12/2018.
RELATÓRIO
COMPANHIA ALAGOANA DE RECURSOS HUMANOS E
PATRIMONIAIS (CARHP) interpõe agravo interno contra o acórdão assim
ementado (fls. 491-493):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NEGATIVA
C/C
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, REEXAME DE PROVAS E AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Alagoas que negou provimento à apelação e manteve a improcedência por
insuficiência documental, inadequação da medida e prevalência do direito à moradia.
2. A controvérsia envolve ação de rescisão contratual
reintegração de posse
c/c
fundada em promessa de compra e venda de imóvel no SFH, com pedidos de
declaração de validade do negócio, rescisão por inadimplemento e reintegração,
além de alternativa de reintegração com pagamento da dívida e desconto de juros.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, com base
no
II, do CPC.
art. 487,
4. A Corte de origem negou provimento à apelação e manteve a improcedência por
insuficiência probatória e desproporcionalidade da medida em face do direito à
moradia, majorando honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
II, do CPC
art. 256,
por nulidade decorrente do não enfrentamento de pontos relevantes; (ii) saber se
houve violação ao
do CPC por deficiência na valoração da prova
art. 371
documental; (iii) saber se houve violação ao
, §§ 1 e 2, do CPC por
art. 489, caput
fundamentação insuficiente; (iv) saber se houve violação ao
I e II, do
art. 1.022,
Documento eletrônico VDA54996507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 17:55:10
Código de Controle do Documento: d684b6de-94a3-4707-baa3-c96eacc89cc9

CPC por manutenção de omissões e contradições nos embargos de declaração; (v)
saber se o
do Código Civil afasta a usucapião no caso; e (vi) saber se há
art. 1.238
divergência jurisprudencial quanto à negativa de prestação jurisdicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, do CPC, pois o acórdão
enfrentou de modo suficiente as questões relevantes e os embargos declaratórios não
se prestam à rediscussão do mérito.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da suficiência da prova
documental e a pretendida nova valoração do conjunto probatório.
8. Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ quanto à tese de usucapião, por ausência de
prequestionamento no acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta de modo suficiente as questões relevantes e os embargos de
declaração buscam rediscutir o mérito. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para
obstar o reexame da prova quanto à suficiência documental para rescisão contratual
e reintegração de posse. 3. Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ quando a matéria,
como a inaplicabilidade da usucapião, não foi apreciada pelo tribunal de origem.”
CF, arts. 6, 105, III,
, e 183, § 3o; CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
a
256, II, 371, 489,
, §§ 1 e 2, 1.022, I e II, e 85, § 11; CC,
caput
art. 1.238.
STJ, Súmulas n. 7 e 211; STF, Súmula n.
Jurisprudência relevante citada:
284; STJ, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n.
relator
1.734.857/RJ,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
STJ, Agravo
22/11/2021;
Interno no Recurso Especial n.
relator Ministro João Otávio de
1.920.319/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, Recurso em Mandado de
8/4/2025;
Segurança n.
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
31.520/SP,
Turma, julgado em
STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n.
16/8/2012;
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
1.508.596/DF,
STJ, Agravo Interno no Recurso Especial n.
relator
10/3/2016;
2.145.153/MG,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/2/2026.

Nas razões do presente recurso, a agravante aponta violação dos
arts. 371, 489 e 1.022, II, do CPC.
Sustenta que a questão em discussão foi devidamente prequestionada e
que os requisitos de admissibilidade do recurso especial foram devidamente
preenchidos.
Defende a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54996507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 17:55:10
Código de Controle do Documento: d684b6de-94a3-4707-baa3-c96eacc89cc9

Requer assim seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece conhecimento.
O recurso especial foi interposto nos autos de ação de rescisão contratual
reintegração de posse cujo valor da causa foi fixado em R$ 63.413,91.
c/c
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de
ser incabível agravo interno contra decisão colegiada. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 1.021 DO CPC/2015.
RECURSO INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
(AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
nos
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
EAREsp n. 1.966.719/PE,
Seção, julgado em
DJe de
)
14/3/2023,
16/3/2023.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C.C.
INDENIZATÓRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DOS
RECORRENTES.
1. Nos termos dos arts. 259 do RISTJ e 1.021 do
admite-se a
CPC/15,
interposição de agravo interno apenas contra decisão monocrática do relator,
configurando erro grosseiro a reiteração do referido recurso. Precedentes.
2. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no AgInt nos
relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
EAREsp n. 890.972/RJ,
DJe de
)
4/12/2018,
13/12/2018.

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54996507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 17:55:10
Código de Controle do Documento: d684b6de-94a3-4707-baa3-c96eacc89cc9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.246.646 / AL
Número Registro: 2025/0467261-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07105652620158020001 071056526201580200012 7105652620158020001 71056526201580200012
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COMPANHIA ALAGOANA DE RECURSOS HUMANOS E
PATRIMONIAIS - CARHP
PROCURADOR : IVAN LUIZ RUFINO DA SILVA - AL006191B
RECORRIDO
: PETRONIO GOMES DE FARIAS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: COMPANHIA ALAGOANA DE RECURSOS HUMANOS E
PATRIMONIAIS - CARHP
PROCURADOR : IVAN LUIZ RUFINO DA SILVA - AL006191B
AGRAVADO
: PETRONIO GOMES DE FARIAS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA56084615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:31
Código de Controle do Documento: 942e06a9-241c-4e48-8323-22febeb8d90d

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:31
Código de Controle do Documento: 942e06a9-241c-4e48-8323-22febeb8d90d